Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732807-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIOMAR BARBOSA LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 101 SHCES CRUZEIRO NOVO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LIOMAR BARBOSA LIMA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento da quantia de R$ 23.570,43 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos), após exigência de prestação de contas. O apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários advocatícios e despesas processuais, uma vez que já havia entre as partes um acordo, o qual não foi levado em consideração pelo magistrado. Todavia, em cotejo aos autos, verifico que o acordo somente fora comunicado ao juízo e juntado aos autos em ID 35211740, após a prolação da sentença. Sendo assim, em tese, as partes não podem pretender a reforma do pronunciamento judicial com base em argumento não submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022 15:55:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador